Tribunal: STF
Processo: RE 83228
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
NOTA PROMISSORIA EM  BRANCO,  COM  SIMPLES  ASSINATURA  DO
EMITENTE.
          PREENCHIMENTO FRAUDULENTO. EFEITOS.
          II. ADMITIDA A FRAUDE, COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS
COLHIDOS NO PROCESSO, INSUSCETIVEIS DE REAPRECIAÇÃO (SÚMULA N. 279),
NÃO SE PODE AFIRMAR QUE, JULGADO O AUTOR COMO CARECEDOR DA AÇÃO,
TENHA O ACÓRDÃO NEGADO VIGENCIA AO ART. 460 DO CÓDIGO DE  PROCESSO
CIVIL.  INOCORRENCIA DE JULGAMENTO "ULTRA" OU "EXTRA PETITA".
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.